Tribunal: TJMT
Processo: 0020336-65.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020336-65.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON BARROS MARTINS - CPF: 415.129.281-00 (APELANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MATO GROSSO SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – ENTIDADE DOTADA DE AUTOGESTÃO – SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL – ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRECÁRIO – CONCESSÃO QUE NÃO É POSSÍVEL – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o verbete da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, só se da nos casos em que a entendida reguladora do contrato de plano de saúde não possui autogestão, o que não é o caso do MT Saúde.

Nos casos em que se pugna a condenação da Fazenda Pública em indenização, não é necessário demonstrar dolo ou culpa, entretanto, é imperioso apontar o dano e o nexo causal, e, na ausência destes elementos, torna-se impossível o acolhimento do pedido.

O ônus da juntada de documentos aptos a demonstrar a veracidade das alegações tecidas na exordial é do autor, consoante disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Robson Barros Martins
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada contra o
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido realizado na exordial, este que tinha o intuito de fazer com que o Recorrido efetuasse o ressarcimento em dobro das mensalidades referentes ao contrato de prestação de serviços de assistência médica hospitalar.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, afirma que a relação existente com o Apelado é de consumo, o que atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que o MT Saúde se equipara a plano de saúde privado, logo, estaria sujeito à aplicação do referido
códex
.

Pugna, ainda, pelo ressarcimento das mensalidades pagas, pois os estabelecimentos conveniados com o Recorrido não realizam atendimento, o que gerou enorme prejuízo ao Recorrente e seus familiares.

Destarte, afirma que este fato se encontra comprovado pela gama de matérias jornalísticas acerca do assunto, o que serviria para embasar a ação.

Por fim, requer a condenação do Recorrido em danos morais, já que a falta de atendimento pelo plano foi fato que abalou sua moral e psicológico, o que ensejaria a indenização vindicada.

Assim, seria necessário reformar o ato sentencial, no intuito de que se amolde ao que é disposto na jurisprudência pátria.

O Apelado, no ID nº 4291430, apresentam contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5097496, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020